Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-84.2005.8.11.0105
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000856-84.2005.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), NERCI RIGON - CPF: 297.772.599-72 (APELANTE), MARCUS VINICIUS MACHADO - CPF: 346.969.466-49 (ADVOGADO), WAGNER ALMEIDA BARBEDO - CPF: 320.698.129-87 (ADVOGADO), ANACLETO RIGON (APELANTE), ANDREA FERNANDA AUGUSTINI (APELANTE), AGROPECUARIA SELLE LTDA - CNPJ: 24.711.657/0001-25 (APELADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), JOSE CIDALINO CARRARA - CPF: 171.081.798-49 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC C/C O ARTIGO 1.196 DO CPC – PROVA DOCUMENTAL CONTUNDENTE – LAUDO PERICIAL DO JUÍZO – ALEGAÇÕES E DIVERGÊNCIAS CONTRÁRIAS SEM COMPROVAÇÃO – CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA – EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR DA APELADA EFETIVAMENTE CONSTATADO POR PERÍCIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – INTENÇÃO PROTELATÓRIA DOS REQUERIDOS/APELANTES – VIABILIDADE DA IMEDIATA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL DO IMÓVEL – APELO DESPROVIDO.

Não merece prosperar a preliminar, arguida sob alegação de que seria incompatível aviar pedido possessório c/c pedido próprio de ação petitória, pois, em homenagem ao princípio da celeridade processual, não há ilegalidade em tal situação, tendo em vista que não se trata de transformação da ação de reivindicação em reintegração de posse, ressaltando-se que o Juízo sentenciante ateve-se às questões de natureza possessória, ainda que demonstrado também o domínio.

Descabida a alegação de carência da ação possessória, quando demonstrado de forma cabal o preenchimento dos requisitos inerentes à posse, ao esbulho e à data do esbulho, impõe-se o julgamento de procedência da ação de reintegração de posse, á luz dos artigos 1.196 c/c o 561 do CPC, ressaltando-se a viabilidade de imediata imissão na posse, em caso de conduta protelatória da parte adversa que ocupa ilegalmente o imóvel por longos anos.

A prova pericial, eminentemente documental, e produzida por auxiliar do Juízo que detém força técnica capaz de elucidar os fatos e proporcionar que o Juízo distribua a justa tutela deve ser considerada e respeitada, não bastando divergências sem lastro probabório, com a intenção de desqualificação dos trabalhos periciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
NERCI RIGON, ANACLETO RIGON e ANDREA FERNANDA AUGUSTINI
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Colniza/MT, que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado, nos autos de Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse n. 856-81.2005.811.0105 – Código 28871, aviada por AGROPECUÁRIA SELLE S/A, ora Apelada.

Preliminarmente, defende, nos termos do artigo 295, I, parágrafo único, IV, do CPC,

a inépcia da inicial, alegando que a Apelada cumulou ação petitória com possessória, sendo que é entendimento da jurisprudência que “(...) são distintas a causa petendi da reivindicatória e da possessória. Não se pode, pois, o juiz transformar ação de reivindicação em reintegração de posse”. (TJSP, RT 503/122)

Argumenta que a Apelada jamais deteve a posse sobre os imóveis objeto desta ação (lotes n. 14, 15, 16 e 17), sendo que a única exteriorização de exercício de posse ocorreu nos idos de 2005, sobre o Lote 18, com a derrubada de uma pequena área, que sequer aparece na foto de satélite de setembro/2005.

Menciona que a condição imprescindível para a demanda reintegratória é o exercício efetivo da posse, bem como sua perda para terceira pessoa, o que não ocorreu, de modo que deve ser considerada a apelada carecedora da ação.

Ressalta que o Juízo “a quo”, de forma suscinta e breve, sem oportunizar a apresentação de memoriais com alegações finais, entendeu pela procedência da ação ajuizada; todavia, a sentença deve ser reformada, pois, “está totalmente contra ́ria as provas dos autos e, o que é pior, cria uma posse inexistente à Apelada, quando afirma o Julgado que a Apelada havia comprovado via documentos e testemunhas, tanto a propriedade como o exercício da posse sobre o imóvel, o que não é verídico (...)”.

Afirma que toda a decisão está fundamentada tão somente no domínio existente por parte da Apelada (possuem escritura dos imóveis), pois não existe uma prova sequer do exercício de sua posse sobre os imóveis objeto desta demanda, mas apenas sobe o lote 18.

Menciona que todas as demais provas encontradiças nos autos foram desconsideradas, tanto documentais, testemunhais e a própria perícia realizada e impugnada em parte pelos Apelantes.

Aduzem que a Apelada produziu provas que comprovam o domínio, e o exercício de posse do Lote 18 apenas, enquanto os Apelantes produziram as seguintes provas: - instrumento particular de venda e compra; - instrumento particular de partilha; - escrituras públicas dos imóveis que confrontam com esta área e estão às margens do Rio Roosevelt; - escrituras públicas de Cessão de Direito de Posse formalizadas por seringueiros, extrativistas, que detinham colocação nas áreas em litígio, exercendo a posse mansa e pacífica há mais de 20 anos; contratos particulares de venda e compra de posse; - certidão onde se pleiteia a regularização administrativa de posse; - declarações da Prefeitura de Colniza, atestando o exercício de posse; - solicitação de queima ao IBAMA; - acordo formalizado em juízo em relação a outros imóveis; - ficha de vacinação de bovinos; - parecer técnico de possível deslocamento de áreas; - fotos de satélite e pedido de conexão com a ação de usucapião ajuizada em desfavor da Apelada; além da prova testemunhal, em que CELSO PEREIRA DUARTE e JAMIRO VITRO CARELIQUIO, foram taxativos em afirmar o exercício regular de posse dos Apelantes e dos seus antecessores.

Destacam, portanto, que sempre utilizaram a área com fim econômico (na extração e comercialização de castanha e seringa e também na criação de bovinos), exercendo regularmente a posse e usufruindo das benfeitorias edificadas.

Alegam que estão privados de exerceram a propriedade dos imóveis, com base apenas na legalidade dos títulos de domínio apresentados. E, ainda, que, em razão da cadeia possessória, os Apelantes encontram-se na posse dos imóveis há mais de 30 (trinta) anos, logo, possuem o direito de usucapir.

Quanto à apontada má-fé dos Apelantes, alegam que não há comprovação, mas sim dedução, o que não viabiliza a condenação, ademais, afirmam se tratar de posse velha, com mais de 30 (trinta) anos, sendo irrelevante a questão dominial, se a posse é de boa ou má-fé.

Aduzem que “(...) como inexiste má-fé

por parte dos Apelantes, caso não sejam acatas as preliminares arguidas e, o Usucapião como matéria de meérito, o que não se espera, como se trata de posse de boa-fé, requer a reforma da decisão guerreada com a aplicação do artigo 1.219 do Código civil, ou seja, a retenção por benfeitorias”.

Argumentam que os fatos que sustentaram a fundamentação da tutela de evidência e autorizaram a emissão da parte Apelada na posse da área em litigio não encontram respaldo legal, pois a ação foi ajuizada em 2005/2006 e o Juiz da época não concedeu liminar de reintegração em razão da posse ser há mais de ano e dia; situação jurídica mantida pelo novo CPC; e, apesar disso, após 13 (treze) anos do ajuizamento da ação, sob a pífia alegação de abuso de direito de defesa, concedeu-se a tutela de vidência, determinando-se a imissão na posse dos imóveis em favor da apelada, retirando-se o efeito suspensivo da Apelação.

Requer o acolhimento das preliminares arguidas.

No mérito, pedem a reforma da sentença, com a declaração de usucapião em favor dos Apelantes, invertendo-se o ônus das custas e honorários.

Alternativamente, requer seja declarada a boa-fé dos Apelantes, pois não houve comprovação de má-fé praticada pelos Apelantes; mas sim meras suposições.

Admitindo-se a boa-fé, requerem a reforma da sentença para que se exclua a indenização por perdas e danos e se conceda aos Apelantes o direito à retenção pelas benfeitorias edificadas.

Pedem, por fim que seja reformada a decisão para excluir a tutela de evidência concedida em total desrespeito a legislação aplicável à espécie.

Em contrarrazões, a Apelada defende o NÃO CONHECIMENTO da apelação ou que seja desprovido o apelo. E, ainda, que se condenem os Apelantes, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual máximo previsto em lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – alegação de inviabilidade de pedido de reintegração de posse em ação reivindicatória.

Não merece prosperar a preliminar, pois, em homenagem ao princípio da celeridade processual, não há ilegalidade em aviar pedido possessório em ação petitória. O que não se admite é a transformação da ação de reivindicação em reintegração de posse, o que não ocorreu nestes autos, eis que o Juízo sentenciante
JULGOU PROCEDENTE
o pedido de reintegração na posse do imóvel.

Com tais apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POSSESSÓRIA

No que concerne à esta preliminar, tem-se que ela se confunde com o mérito, e como tal será analisada.

V O T O

- M É R I T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado, nos autos de Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse n. 856-81.2005.811.0105 – Código 28871, aviada por AGROPECUÁRIA SELLE S/A, ora Apelada, em face de
NERCI RIGON, ANACLETO RIGON e ANDREA FERNANDA AUGUSTINI
– que figuram como apelantes.

Após a devida análise, constatou-se que o feito induz a posse em favor da Apelada e à invasão da área em litígio pelos Apelantes.

Isto porque há prova pericial demonstra que “(...) a ocupação das áreas através de fotointerpretação, é o ano de 2004. É neste que se percebem os primeiros indícios de corte de Floresta Nativa”.

Em resposta ao quesito, também respondeu a perita nomeada:

“9. Existia anterior ao ano de 2002 ou 2003 algum vestígio ou indicativo de posse dos réus na área de domínio da autora? Em caso de resposta afirmativa favor informar a partir de que data, qual o indicativo de posse, qual o tamanho da área e em qual dos lotes de propriedade da autora isso ocorreu?

Resposta: Não há vestígios de posse dos requeridos, no que se trata do uso e ocupação do solo, neste período (...)”.

Ainda em relação à perícia, mas agora em resposta aos quesitos dos Apelados, constata-se:

“1. Se puder esclarecer a partir de quando as áreas constantes dos lotes 14, 15, 16 e 17 passaram a ser utilizadas?

Resposta: No que se infere ao uso com alteração da paisagem e consequente conversão de área, a partir do ano de 2004, no lote 17 e 2005 em todos (...)

2. Existe seringa e castanha nativa nos imóveis objeto desta ação.

Resposta: Durante execução do Inventário Florestal Amostral, deparou-se com indivíduos da espécie popularmente conhecida como Castanheira (Bertholletia excelsa), tanto em amostra quanto nos deslocamentos no interior da floresta. Já para a espécie cujo nome popular é Seringueira (Hevea brasiliensis) não se constatou nenhum indivíduo, nem em unidades amostrais, nem durante os deslocamentos (...)”.

Tem-se, assim, que além da demonstração de domínio, existe, à luz do artigo 1.196 do Código Civil, a comprovação de posse por parte da Apelada,

sendo cumpridos os requisitos do artigo 561 do CPC:

- a posse, respaldada pelo domínio da propriedade e acesso na área em 2003, com supressão de floresta e conversão em 2004, pela Apelada.

- a comprovação de esbulho, pois ficou asseverado que não havia indícios de posse dos requeridos/apelantes em período anterior a 2002 ou 2003; em contrapartida, quando já detinha a posse a Apelada, ficou demonstrado que, em meados de 2005, ocorreu a invasão da propriedade.

Portanto, presentes estão os indicativos de posse, do esbulho e da data do fato, preenchendo-se os requisitos do artigo 561 do CPC.

A propósito, colaciono o recente julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar a concomitância dos requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do mesmo diploma legal.
II – Até que produzidas provas em sentido contrário, se revela prudente a conservação da situação fática de exercício da posse sobre o imóvel adquirido em condomínio”. (N.U 1018822-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Não se mostra, portanto, verdadeira a alegação de que a posse alicerçada somente em título de domínio. Não, existe prova material destacando a posse anterior da Agropecuária Autora/Apelada, que, inclusive, detinha o domínio dos lotes. Tal constatação encontra-se encartada em Laudo Pericial, o que foi contestado de maneira exaustiva pela parte Recorrida, ora Apelante.

Todavia, não há qualquer lastro em tais discordâncias, mas sim inconformidades em relação às respostas.

Diante disso, repilo a intenção de nulificar a sentença, sob a alegação de que ela foi prolatada com base em ação típica petitória, eis que não é o que se verifica. Vejamos um trecho da sentença:

“(...)
De partida, convém informar que a ação de reintegração de posse é adequada para proteção da posse quando há esbulho, ou seja, a perda total da posse molestada injustamente.

Logo, é um interditode recuperação da posse perdida e a ação tem cabimento quando o possuidor é esbulhado através de violência, clandestinidade ou precariedade. Está prevista no art. 560 do CPC e no art. 1.210 do CC.

De fato, o esbulho possessório constitui-se em prática ilícita, que ofende o direito de propriedade e a função social da propriedade, preconizados em nossa Carta Magna, no artigo 5° em seus incisos XXII e XXIII.

Cabe ressaltar que, ao filiar-se à Teoria Objetiva (Ihering), o Código Civil estabeleceu, em seu art. 1.196, que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”. Como se percebe, o legislador pátrio partiu do entendimento de que o elemento corpus é suficiente para caracterizar a posse, daí a objetividade da teoria.

Quanto à Ação de Reintegração de Posse cabe a este Juízo verificar se estão presentes os seguintes requisitos: a posse, o esbulho e a data do fato (art. 561 do CPC).

Compulsando os autos, tais requisitos foram comprovados pela autoracom os documentos acostados à inicial, bem como na audiência de instrução às fls. 975/982, realizada com esse objetivo, senão vejamos:

Durante sua oitiva em Juízo, a perita ANDREA FERNANDA AGUSTINI declarou que: o domínio da propriedade é da Agropecuária Selle/S.A; Que o acesso à área se deu em 2003; que em 2004 há indícios técnicos de alteração (supressão da floresta e conversão).

Às fls. 800, no laudo lançado pela perita, consta que “não há vestígios ou indicativos de posse dos requeridos, no que trata o uso e ocupação do solo, nesse período” (anterior ao ano de 2002 ou 2003).

Neste passo, a versão trazida pelos autores na peça isagógica converge com a prova dos autos – que os réus praticaram esbulho possessório e começaram a explorar economicamente a área.

A testemunha JAMIRO VITRO CARDELIQUIO, arrolada pelos réus, em suma, alega que NerciRegon adquiriu a área de Beto de tal e Pedro André de tal. Neste diapasão, aparentemente, os requeridos foram vítimas de um engodo praticados pelas pessoas mencionados alhures.

Nesta senda, à luz do que dos autos se extrai, infere-se que a autora exercia a posse da área, a qual foi esbulhada pelos réus”.

Nem se discute que os Apelantes ocuparam a terra e realizaram atividades extrativistas, todavia, não se pode alegar que tais atividades eram lícitas, eis que ocorrida em propriedade alheia e privada, mediante esbulho, de modo que nenhum dos documentos que possam demonstrar que estiveram na área litigiosa possui o condão de auferir vantagens.

Desta feita, como já mencionado, não há qualquer vestígio de posse legal dos Apelantes, perpetrada pelo tempo, sem que houvesse reação contrária ao fato, ou seja, que pudesse ser considerada posse justa, mansa e pacífica, de modo não há falar em proteção pelo instituto da usucapião em matéria de defesa.

A esse respeito, também salientou a sentença:

“(...)
Considerando que a ação possessória foi manejada antes do curso do prazo de aquisição da propriedade por usucapião, não há como prosperar a tese lançada nos autos em apenso (cód. 30261) e contestação – ao menos, os primeiros vestígios de ocupação datam de 2003, segundo a perita nomeada pelo Juízo, porque não há se falar em posse mansa e pacífica.

Quanto à prova da posse e da propriedade, como já dito anteriormente, o autor satisfez seu ônus (art. 373, inciso I, do CPC), por meio de cópia da certidão de matrícula e de testemunhas ouvidas em audiência, que é o legítimo possuidor e proprietário do imóvel esbulhado.

Como se não bastasse, no caso em análise, os réus não trouxeram elementos suficientes para formar o convencimento deste magistrado quanto à inexistência do esbulho na propriedade/aquisição da propriedade por usucapião.

Os fatos alegados pelos réus não foram comprovados nem pelas testemunhas arroladas por eles, nem mesmo pelos documentos trazidos aos autos – portanto, não se desincumbiram do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC)”.

No que concerne à apontada má-fé dos Apelantes, salvo melhor juízo, comungo com a decisão do Juízo sentenciante, pois, como já mencionado, trata-se de esbulho praticado, com a invasão ilegal de terra, desmate e utilização econômica da área litigiosa, de modo que cumpre ao Judiciário intervir em tais ações, dentro dos limites de atuação e mediante provocação, buscando a justeza da decisão e a proteção do direito constitucional à propriedade.

Não há, dessa forma, como discordar que a manutenção da ocupação irregular, que é prejudicialíssima à parte que foi esbulhada, notadamente porque foi impossibilitada de exercer tal direito, salientando-se que a demanda tramita desde 2005.

Com tais apontamentos, mostra-se pertinentes a determinação de imediata imissão da Autora/Apelada na posse do imóvel em litígio, conforme bem asseverou o Juízo monocrático:

“(...) Com o devido respeito, conclui-se que os réus abusam do dirito de defesa na medida em que, sem fundamento pertinente, requereram a redesignação da audiência às vésperas (fls. 994) e a repetição da perícia (fls. 1134/1135).

Portanto, vê-se que os réus descumprem seu dever de agir com boa-fé processual e atuar de modo a propiciar que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (...).

De mais a mais, às fls. 974-V, o Juízo advertiu as partes que atos que visassem o tumulto da marcha processual seriam reprimidos na forma da lei.

Destarte, presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência, mormente no que tange ao abuso do direito de defesa com manifesto propósito protelatório (art. 311, inciso I, do CPC), DEFIRO a imissão na posse do bem imóvel ao requerente, nos moldes requeridos às fls. 1136/1137”.

Considere-se prejudicada a questão referente às benfeitorias realizadas pelos Apelantes, eis que o próprio Juízo “a quo” mencionou na sentença que “(...) não será lícito à requerente, antes do transito em julgado da sentença, proceder com o desfazimento erguidas pelos réus no imóvel”.

Por derradeiro, no tocante ao pedido formulado pela Apelada, em sede de contrarrazões para que seja imposta multa aos Apelantes, não vejo como albergar tal pretensão, eis que eles se utilizaram de instrumento processual cabível para se insurgir em face da sentença e obter eventual posicionamento judicial favorável aos seus interesses.

Com tais apontamentos, conclui-se que a sentença não merece qualquer reparo.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC, majoro
a verba honorária advocatícia para 20% do valor da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020